Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. INTERESSE. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO CPC. AÇÃO NÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS. ESTIPULAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 STJ. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. “Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.” (Acórdão 1653811, 07082407420198070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Insubsistente a alegação de não caber estipulação de honorários advocatícios nas ações de reclamação por serem consideradas ações constitucionais; em regra, a ação de reclamação não é ação constitucional. Somente a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é ação constitucional, pois visa preservar decisão que tem como objeto matéria constitucional, muito diferente da reclamação cível, dirigida aos demais tribunais. Posição do STJ sobre a questão: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Embargos declaratórios acolhidos para condenar a embargada ao pagamento de verba honorária.” (EDcl na Rcl n. 39.884/AL, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 30/11/2022).
4. Nos termos do que definido em sede do julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”), atribuído à causa o valor de R$1.000,00, escorreita a definição dos honorários nos termos do §8o do artigo 85, CPC (que recompensa em medida mais justa que o §8o-A, do mesmo artigo).
5. Por fim, não se pode reconhecer qualquer omissão quanto à definição de que o acórdão que a reclamação buscava preservar não tratou sobre aguardar ou não seu trânsito em julgado e, por isso, a insatisfação com a decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF, nos autos de cumprimento de sentença, não deveria ter sido traduzida em ação de reclamação, mas sim em eventual recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.